Tribunal: TJES
Processo: 0028550-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028550-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–

AÇÃO
ORDINÁRIA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 – IPCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1
.
Ao tratar dos servidores públicos, o artigo 39, § 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, aduz que “aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

2
. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que há não como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre.

3
. Em que pese haja comprovação de que a servidora substituída deve receber adicional de insalubridade em grau máximo, a referida benesse somente pode ser concedida a partir da confecção do laudo pericial, isto é, em 23.05.2019, o qual não pode retroagir.

4
. “
O
s equipamentos de proteção individual servem para minimizar – e não para neutralizar por inteiro – os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento dos mesmos pelo apelante à apelada não é o bastante para afastar o pagamento do adicional de insalubridade
” (TJES; Classe: Apelação Cível, 0021729-75.2019.8.08.0048, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 12/09/2023)

5.
O C. STJ já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 905), que o índice de correção monetária a incidir em condenações judiciais da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.

6. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para conferir-lhe parcial provimento, julgando prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0028550-95.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERR
A
contra r. sentença de fls. 109/118 que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qualidade de substituto processual de
CINTHYA TANNURE COELHO BRITO,
julgou procedentes os pedidos iniciais
“para conceder a autora substituída o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% a partir de 17/12/2014, devendo, contudo, ser abatidos os valores recebidos a título de insalubridade de 20%, bem como os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
. Também indicou que as “
parcelas deverão ser corrigidas por IPCA-E a partir a data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupança a contar da citação, cujo critério deve ser aplicado até 08/12/2021. Após, deverá ser observado o disposto no artigo 3 da emenda constitucional 113/2021
”.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual será fixado na liquidação de sentença.

Em suas razões de fls. 136/143, Município de Serra sustenta que a substituída não atuava em contato permanente com paciente em isolamento, ou em outra circunstância que ensejaria o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e que, além disso, sempre forneceu equipamentos de segurança necessários que neutralizavam a exposição aos agentes insalubres, de modo que a adicional no valor de 20% paga estaria correta.

Também sustenta que o laudo pericial não poderia dar ensejo ao reconhecimento do direito à adicional de insalubridade no grau máximo em relação a períodos pretéritos à sua confecção, pois
“não poderia saber se as condições de labor anteriores ensejavam o referido adicional”.

Por derradeiro, alega que, em caso de manutenção da sentença, o índice de correção utilizado deve ser a TR, e não o IPCA-E.

Contrarrazões apresentadas às fls. 145/149-verso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

O apelado, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qualidade de substituto processual de CINTHYA TANNURE COELHO BRITO, ajuizou a presente demanda pretendendo que o Município de Serra fosse compelido a arcar com adicional de insalubridade no percentual de 40% para a servidora substituída, em razão de ser exposta em seu trabalho a agente nocivo em grau máximo.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial. Foi justamente em face deste pronunciamento que o autor apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Ao tratar dos servidores públicos, o artigo 39, § 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, aduz que “
aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade somente será devido aos servidores públicos quando houver previsão específica na lei do ente federal a qual está vinculado. Vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X)
. 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

No caso em apreço, há previsão expressa na Lei Municipal nº 2.360/2001 a respeito do referido adicional e, para respaldar sua pretensão, o requerido apresentou laudo médico lavrado em 23.05.2019 (fl. 17), o qual indicou o seguinte:

Laudo Técnico de Condições de Trabalho

Local de Trabalho: Unidade de Saúde de Planalto Serrano bloco A

Servidor: Cynthia Tannure Coelho Brito

Cargo: Dentista

Características físicas do ambiente do trabalho: unidade de saúde construída em alvenaria dotada de consultórios médicos, sala de raio-x, consultórios odontológicos e salas administrativas.

Atividades detalhadas: realizar limpeza, extração e drenagem de abscesso, realizar canal, raspagem e periodontal, realizar pequenas cirurgias, realizar atendimento de urgência, realizar aplicação de fluor, exodontia, suturas labiais, necropulpectomia e biopulpectomia, realizar prevenção, efetuar exames de raio-x, prescrever medicamento, encaminhar pacientes para serviços especializados.

Riscos ambientais:

Biológicos: vírus, bactérias, fungos, protozoários, etc.

Físicos: radiação ionizante (raios-X)

Forma de exposição: habitual e permanente

Conclusão: de acordo com a legislação vigente: Portaria 3.214 de 08/06/1976 NR-15, atividades insalubres, Anexo-5 Radiações Ionizantes e Anexo-14 Agentes Biológicos,
constatamos que a ocupação da cirurgiã dentista é considerada insalubre em grau máximo
.

Portanto, entendo que há comprovação, não desconstituída pela parte apelante, no sentido de que a substituída labora em ambiente insalubre, de modo que exsurge seu direito ao recebimento de adicional decorrente da aludida condição.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser
inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que
há
não como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre
. Vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Precedentes STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019801-94.2016.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2023)

____________________

REMESSA NECESSÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL – GRAU MÉDIO – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O recebimento do adicional de insalubridade por servidor público municipal está condicionado à edição de lei específica hábil a assegurar e regulamentar o direito. 2- Hipótese em que a legislação municipal previa, à época, o pagamento do adicional de insalubridade conforme as prescrições da legislação federal, ou seja, no percentual de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento). 3- A prova pericial produzida é consistente e fundamentada em elementos fáticos e técnicos suficientes a amparar a conclusão de que a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu percentual médio (20%), inexistindo razões para infirmá-lo. 4-
A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(REsp 1.400.637/RS). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 5- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

(TJES – Classe: Remessa Necessária, 0000416-52.2015.8.08.0063, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ABREU, Data de Julgamento: 02/06/2023)

Deste modo, em que pese haja comprovação de que a servidora substituída deve receber adicional de insalubridade em grau máximo, a referida benesse somente pode ser concedida a partir da confecção do laudo pericial, isto é, em 23.05.2019, o qual não pode retroagir.

Destaco, por oportuno, que a alegação de que o Município fornece os equipamentos necessários para neutralizar as condições insalubres não é apta a eximi-lo de arcar com o pagamento do indigitado adicional, pois “
o
s equipamentos de proteção individual servem para minimizar – e não para neutralizar por inteiro – os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento dos mesmos pelo apelante à apelada não é o bastante para afastar o pagamento do adicional de insalubridade
” (TJES; Classe: Apelação Cível, 0021729-75.2019.8.08.0048, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Por derradeiro, no que tange ao índice de correção a incidir sobre o valor a ser pago, certo é que o C. STJ já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 905), que o índice de correção monetária a incidir em condenações judiciais da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou à exaustação sobre este ponto, inclusive em demandas que envolvem adicional de insalubridade. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO CONSTATADA POR PERÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. – No caso do Município de Venda Nova do Imigrante o adicional de insalubridade encontra-se previsto no artigo art. 76 da Lei Municipal nº 1.115/2013 2. – A prova produzida no processo demonstrou que a insalubridade no local de trabalho dos autores enquadra-se no grau máximo (40%). (...) 6. –
Tratando-se de demanda de natureza não tributária deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E
e, de juros de mora, o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. E, com respaldo no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 7. – Recurso parcialmente provido. Alterada a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0002285-58.2016.8.08.0049, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO DE SERRA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL, EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA. PERCEPÇÃO NO GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. Para que o servidor público faça jus ao adicional de insalubridade é necessário a previsão legal e a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se de fato esse é insalubre. 2. No Município de Serra o adicional de insalubridade possui previsão e regulamentação legal nos artigos 142, inciso V, alínea “b” e 156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra). 3. Prova pericial dos autos que, de acordo com a NR-15, Anexo 14 da Portaria 3.214 de 08.06.1978 do Ministério do Trabalho, demonstrou que o local de trabalho do servidor público enquadra-se no Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos”, motivo pelo qual é esse o fator a ser utilizado para o pagamento do adicional de insalubridade à Apelada. 4.
Refletindo a demanda em condenação relativa a servidor público, deve-se aplicar o IPCA-E, como índice de correção monetária (STJ - Tema 905)

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0020347-81.2018.8.08.0048, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer que o adicional de insalubridade no percentual de 40% deve incidir a partir de 23.05.2019 devendo ser compensados eventuais valores já pagos administrativamente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

Deixo de redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser arbitrados na fase de liquidação, como prevê o artigo 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.